Tribunal: TJES
Processo: 5004385-94.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha (art. 147, §1º, do CP), e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), em razão de ter se aproximado da residência da ex-companheira, descumprindo ordem judicial, e proferido ameaças de morte, sendo fixada pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado, além de multa e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria delitiva apta a sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento devem ser revistos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente pelo inquérito policial e demais elementos colhidos na instrução.

4. A autoria delitiva é demonstrada de forma consistente pela palavra da vítima, a qual possui especial relevância em crimes de violência doméstica, sobretudo quando coerente e ratificada em juízo.

5. O relato da vítima evidencia o descumprimento consciente de medidas protetivas de urgência e a prática de ameaça grave, apta a gerar temor por sua integridade física.

6. A negativa do réu não encontra respaldo nas provas produzidas, mostrando-se isolada diante do conjunto probatório harmônico.

7. A dosimetria da pena observa os critérios legais, com adequada valoração negativa dos maus antecedentes, diante da existência de condenações transitadas em julgado.

8. A utilização de fração de 1/8 para exasperação da pena-base encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9. A agravante da reincidência é corretamente aplicada na segunda fase, sem incorrer em bis in idem, mediante utilização distinta das condenações pretéritas.

10. O regime inicial fechado é justificado pela reincidência e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

11. A indenização por danos morais fixada revela-se proporcional e adequada à finalidade punitiva e inibitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, quando coerente e corroborada pelos demais elementos dos autos.

2. É legítima a exasperação da pena-base mediante utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que fundamentada.

3. A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação de regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, 59, 61, I, e 147, §1º; Lei 11.340/2006, art. 24-A; CF/1988, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Inq 1.447/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 02.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.766.186/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 26.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004385-94.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA NICOLAU

APELADO: Em segredo de justiça e outros

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha (art. 147, §1º, do CP), e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), em razão de ter se aproximado da residência da ex-companheira, descumprindo ordem judicial, e proferido ameaças de morte, sendo fixada pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado, além de multa e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria delitiva apta a sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento devem ser revistos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente pelo inquérito policial e demais elementos colhidos na instrução.

4. A autoria delitiva é demonstrada de forma consistente pela palavra da vítima, a qual possui especial relevância em crimes de violência doméstica, sobretudo quando coerente e ratificada em juízo.

5. O relato da vítima evidencia o descumprimento consciente de medidas protetivas de urgência e a prática de ameaça grave, apta a gerar temor por sua integridade física.

6. A negativa do réu não encontra respaldo nas provas produzidas, mostrando-se isolada diante do conjunto probatório harmônico.

7. A dosimetria da pena observa os critérios legais, com adequada valoração negativa dos maus antecedentes, diante da existência de condenações transitadas em julgado.

8. A utilização de fração de 1/8 para exasperação da pena-base encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9. A agravante da reincidência é corretamente aplicada na segunda fase, sem incorrer em bis in idem, mediante utilização distinta das condenações pretéritas.

10. O regime inicial fechado é justificado pela reincidência e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

11. A indenização por danos morais fixada revela-se proporcional e adequada à finalidade punitiva e inibitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, quando coerente e corroborada pelos demais elementos dos autos.

2. É legítima a exasperação da pena-base mediante utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que fundamentada.

3. A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação de regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, 59, 61, I, e 147, §1º; Lei 11.340/2006, art. 24-A; CF/1988, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Inq 1.447/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 02.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.766.186/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS DE OLIVEIRA NICOLAU
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 147, § 1º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, a uma pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime semiaberto.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença, pugnando pela absolvição por ausência de provas quanto à autoria delitiva e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena para fixação da pena definitiva em seu patamar mínimo legal, a ser cumprida em regime ABERTO. (id.
17640799
)

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, requerendo seja negado provimento ao recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida. (id.
17640807
)

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (id.
19035731
)

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS DE OLIVEIRA NICOLAU
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 147, § 1º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, a uma pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime semiaberto.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença, pugnando pela absolvição por ausência de provas quanto à autoria delitiva e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena para fixação da pena definitiva em seu patamar mínimo legal, a ser cumprida em regime ABERTO. (id. 17640799)

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 147, § 1º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, narrando que:

“Consta do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia, que no dia 28 de dezembro de 2024, na Rua Manoel Coutinho, nº 110, no bairro Porto de Santana, em Cariacica/ES o ora denunciado LUCAS DE OLIVEIRA NICOLAU, consciente e voluntariamente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira Emelly Samara Oliveira Viana, bem como ameaçou causar-lhe mal injusto.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, LUCAS, ciente das medidas protetivas impostas nos autos nº 0002113-86.2023.8.08.0012 (documentos em anexo), onde ficou determinado que ele não poderia manter qualquer tipo de contato com Emelly, foi até o portão da residência dela e afirmou: sua desgraça, mete o pé daqui, vai embora senão eu vou te matar”

Sendo assim, o denunciado se aproximou e manteve contato com a vítima Emelly Samara Oliveira Viana no dia dos fatos, embora anteriormente cientificado da decisão que concedeu as medidas protetivas por ela pleiteadas nos autos supramencionados, quando então ficou determinado não deveria manter contato ou se aproximar dela, descumprindo assim a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência baseadas na Lei nº 11.340/06, bem como ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

Assim agindo, o denunciado
LUCAS DE OLIVEIRA NICOLAU
incorreu na prática dos crimes previstos no artigo 147, §1º, do Código Penal e artigo 24-A, da Lei 11.340/06 c/c artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, no âmbito de incidência da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), razão pela qual requer seja a presente recebida, sendo o denunciado citado para responder os termos da presente Ação Penal e, ao final, seja julgada procedente a pretensão punitiva estatal, com sua condenação.”

Após a regular instrução, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado na prática dos crimes previstos nos artigos 147, §1º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime FECHADO, bem como 150 (cento e cinquenta) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época.

Passando a análise do mérito recursal, entendo que não assiste razão ao recorrente.

A materialidade do delito resta devidamente comprovada por meio do Inquérito Policial, e das demais provas produzidas nos autos.

No que diz respeito à autoria, em que pesem os fundamentos levantados pela Defesa, entendo que esta foi cabalmente comprovada ao fim da instrução processual, conforme se depreende a seguir.

Extrai-se dos autos que a vítima possui medidas protetivas em desfavor do recorrente, deferidas pela 5ª Vara Criminal do Juízo de Cariacica/ES, nos autos da ação n° 002113416.2023.8.08.0012, dentre as quais se incluía
a proibição de se aproximar da vítima, guardando distância mínima 500m (quinhentos metros), não manter qualquer tipo de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, bem como não frequentar os mesmos locais que a vítima frequente.
(id. 17640056)

Destaca-se que o réu tinha ciência da imposição de tais medidas, uma vez que foi devidamente intimado, na data 14/04/2023 (id. 17640056)

A vítima relata que, no dia 28/12/2024, o recorrente foi até a porta de sua residência e proferiu as seguintes ameaças: “sua desgraça, mete o pé daqui, vai embora senão eu vou te matar”.

A vítima relata, ainda, que tais ameaças se tornaram frequentes, de modo que teme por sua integridade física.

A vítima prestou depoimento em Juízo, onde afirmou que o recorrente a ameaçou, do lado de fora de sua residência, tendo ouvido o recorrente proferir palavras de baixo calão contra ela.

Ademais, afirma que o recorrente possui envolvimento com o tráfico de drogas, razão pela qual teme mais ainda por sua vida.

Por fim, a vítima confirma as declarações prestadas em sede policial, ratificando as ameaças e xingamentos proferidos pelo recorrente.

Por outro lado, o recorrente nega ter se aproximado da residência da vítima, afirmando que a última vez em que tiveram contato foi quando obteve a guarda do filho do casal para si.

Nega também ter feito quaisquer ameaças contra a vida da vítima, informando que a vítima não aceita o fim do relacionamento e promove falsas queixas contra o recorrente.

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que muitos desses casos ocorrem em situações de clandestinidade”. STJ. Corte Especial. Inq 1.447-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2/10/2024 (Info 830).

Cumpre salientar, ainda, que, conforme se depreende do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, em casos de violência doméstica, deve ser adotada interpretação que reflita a realidade do grupo subordinado, levando-se em conta as situações concretas, em que há um desequilíbrio entre as partes.

Conforme exposto, a vítima ratificou seu depoimento prestado em Juízo, afirmando temer por sua vida até os dias atuais, em razão das ameaças proferidas pelo recorrente.

Dessa forma, deve ser mantida a condenação do acusado pela prática dos crimes descritos no art. 147, §1º, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, e no art. 24-A da Lei Federal nº 11.340/2006.

Passo à análise das dosimetrias das penas.

Quanto ao crime de ameaça
, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Considerando que o recorrente possui 03 (três) condenações transitadas em julgado, o Juízo sentenciante valorou negativamente, na primeira fase, a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, conforme jurisprudência do STJ, sendo aplicadas duas frações, utilizando 02 (duas) das três condenações pretéritas do recorrente.

Entendo que os maus antecedentes devem ser valorados negativamente, como é de rigor, uma vez que o recorrente possui três condenações penais transitadas em julgado.

Na segunda fase, o Juízo sentenciante aplicou a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, considerando a condenação pretérita do recorrente, fixando a pena intermediária em 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

Frisa-se que o Juízo a quo evita incidência de “bis in idem”, valorando negativamente 02 (duas) das três condenações pretéritas do recorrente na primeira fase, e 01 (uma) das três condenações pretéritas na segunda fase.

Na terceira fase, seguindo os ditames do §1° do art. 147, o Juízo sentenciante aplicou a majoração, em dobro, da pena intermediária, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência
, verifico que o Juízo a quo fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, utilizando-se de fundamentação semelhante àquela empregada na dosimetria do crime de ameaça, na forma da Lei Maria da Penha.

De mesmo modo, aplicou na pena intermediária a circunstância agravante, utilizando 01 (uma) das três condenações pretéritas do recorrente, fixando a pena intermediária em 03 (três) anos e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não vislumbrando causas de aumento ou diminuição da pena na terceira fase, fixou a pena intermediária como definitiva.

Assim, também mantenho a pena definitiva em 03 (três) anos e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Por força da regra do art. 69 do CP, a pena consolidada restou fixada, sendo:

03 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em
regime fechado
, no que diz respeito ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência;

5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de detenção, em
regime semiaberto
, referente ao crime de ameaça.

No que se refere ao regime de cumprimento de pena, verifico que o réu, além de possuir maus antecedentes, também é reincidente, visto que possui duas condenações de processos 2024, quais sejam, 5009949-88.2024.8.08.0012 e 5015442-46.2024.8.08.0012, razão pela qual mantenho como FECHADO o regime inicial de cumprimento de pena do crime de descumprimento de MPU, conforme entendimento jurisprudencial pátrio.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO), EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a fixação de regime prisional mais gravoso, como o fechado, é possível em casos de réu reincidente, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, tendo em vista o disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal, que permite tal medida em razão das circunstâncias desfavoráveis do caso concreto.
2. Conforme reconhecido pelo acórdão do Tribunal de origem, o regime inicial de cumprimento de pena foi determinado em razão da reincidência e da existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), fundamentos suficientes para justificar a imposição do regime fechado tendo em vista o quantum da pena imposta. Precedentes. 3. O presente recurso não apresenta argumentos capazes de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de modo que merece ser integralmente mantida 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.766.186/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025.)

Mantenho também o pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, uma vez que fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.